Tribunal: CARF
Processo: 10580.720536/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720536/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ZENOBIA GUIMARAES LOBO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.620,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2005, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 7.085,01 (sete mil e oitenta e cinco reais e um centavo), incluída a multa
de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, a glosa foi motivada pela falta de comprovação dos valores declarados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720536/2008-81
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720536/2008-81

como redução da base de cálculo relacionadas às deduções indevidas de Despesas
Médicas.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/06, alegando, em síntese, que acostou aos autos a documentação comprovando as
deduções glosadas, e que não havia apresentado os comprovantes e esclarecimentos em
razão do movimento grevista dos auditores federais, motivo pelo qual pugna pela
nulidade da notificação e pela reabertura do prazo para apresentação dos documentos.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/5/2012 (fl.57), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/6/2012 (fl. 58), alegando, em apertada síntese, que:
- do exame do recibo emitido por Vera Leal, poderia se concluir que foi a
contribuinte a paciente do tratamento. A “consulta obtida mediante Serpro”, anexa ao seu
recurso, supriria a ausência do endereço da profissional.
- no tocante a Patricia Vilela, o conjunto probatório juntado seria prova cabal da
despesa incorrida. Ainda que os cheques não estejam nominais a profissional, caberia sua
aceitação, visto que guardariam relação com o orçamento apresentado. Ainda que os recibos não
atendam a todos os requisitos legais, os cheques seriam evidência dos pagamentos realizados.
Não teria como obter declaração da profissional, porque ela falecera, mas indica seu CPF e seu
endereço.
- caberia ao Fisco confrontar os dados declarados pelos profissionais ou realizar
diligência nos endereços indicados, de forma a confirmar os serviços prestados.
- declaração anexa ao seu recurso demonstraria que os pagamentos efetuados a
Physioserv decorreriam da necessidade de tratamento médico.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas integralmente na
autuação por falta de atendimento à intimação (fl.8). Na apreciação dos documentos juntados à
impugnação, o colegiado de primeira instância manteve parte das glosas, consignando:
Das despesas médicas.
Confrontando as despesas médicas lançadas na DIRPF/2006, às fls. 54/57, com os
documentos acostados aos autos na fase impugnatória, constato que parte das despesas
glosadas foi comprovada, conforme se verifica no quadro a seguir que discrimina as
despesas declaradas e os motivos que justificam a manutenção da glosa:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720536/2008-81

Notas:
...
b) No art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999, está disposto que, para efeito de
comprovação das despesas médicas, deve constar no recibo o endereço do profissional.
Ademais, o recibo indica quem efetuou o pagamento, mas não o nome do paciente.
A atuação da autoridade fiscal está vinculada à legislação tributária, portanto, não se
pode deixar de observar tal exigência. Sem tais elementos, o documento é considerado
inábil para a comprovação da despesa médica, conforme prevê o art. 80, § 1o, incisos II
e III, do RIR/1999.
c) A interessada apresentou orçamento de serviços odontológicos e cópias de cheques
microfilmados. A dedução da despesa médica é condicionada à comprovação com
documentos que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de
quem recebeu. Entretanto, conforme previsto no art. 80, § 1o , inciso III do RIR/99 e art.
46 da IN SRF no 15, de 2001, admite-se que, na ausência de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação do cheque com que foi efetuado o
pagamento. Desse modo, mesmo que o orçamento não seja o documento apropriado
para a comprovação da despesa, constato que o pagamento foi comprovado
parcialmente mediante apresentação da cópia de cheque microfilmada em nome
da odontóloga especificada. Frise-se que os demais cheques nominativos a outras
pessoas não foram aceitos. Glosa mantida parcialmente.
...
e) A impugnante aduz que os recibos acostados atestam as despesas com aulas de
pilates, juntando declaração, às fls. 16, bem como notas fiscais e recibos. O pilates
consiste numa atividade com fins terapêuticos ou não que pode ser oferecido em
academias, clínicas e clubes. Nesse contexto, no caso do pilates visar somente à
melhoria da qualidade de vida e bem estar do aluno, sem indicação médica,
entendo que tal despesa não deve ser incluída como despesa dedutível da base de
cálculo do imposto de renda.
Portanto, como a notificada não trouxe aos autos elementos de prova suficientes que
permitam afirmar com segurança que a atividade possui objetivo terapêutico,
permanece indevida a dedução efetuada pelo contribuinte a esse título, por absoluta falta
de previsão legal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720536/2008-81

Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em relação a Vera Leal, o recibo consta à fl.25 e, como apontado na decisão
recorrida, não consigna o endereço da profissional, requisito legal do documento comprobatório.
Para suprir essa falta, em seu recurso, a contribuinte junta tela do sistema da
Receita Federal do Brasil (fl.66).
Tal documento não socorre a contribuinte. Para ter sua pretensão atendida, a
contribuinte deveria ter providenciado junto à profissional envolvida a segunda via desse recibo
ou uma declaração da mesma a fim de sanar a irregularidade apontada.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Neste ponto, registro que a recorrente não pode transferir esse ônus para o Fisco,
sendo de se indeferir o pedido de diligência formulado. As diligências não podem ser utilizadas
para suprir o ônus probatório de uma das partes.
Assim, considerando que o endereço do profissional está entre os requisitos
formais exigidos e também que o beneficiário do tratamento deve estar indicado, uma vez que,
conforme já dito, somente serão acatadas as despesas próprias e de dependentes informados na
Declaração, não há reparos a se fazer à decisão recorrida diante da ausência desses elementos no
recibo emitido por Vera Lúcia Leal.
Em relação a Patricia Vilella, a contribuinte juntou orçamento de fl. 18 e cópias de
cheques emitidos (fls. 26/34).
O colegiado de primeira instância restabeleceu o valor de R$1.150,00, uma vez
que somente o cheque de fl.33 estava nominal à profissional indicada.
A recorrente argumenta que, embora não estivessem nominais à profissional, os
cheques estavam em consonância com a forma indicada no orçamento.
A contribuinte não apresentou os recibos correspondentes ao montante declarado.
Também não é possível aferir se a especificação da forma de pagamento no orçamento foi aposta
pela profissional. Como os cheques não estão nominais à profissional, não há como vincular os
valores nele consignados ao orçamento apresentado. Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Repise-se que, para se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto, cabe
ao contribuinte, quando intimado, apresentar documentação comprobatória das deduções
declaradas, que atenda a todos os requisitos legais. Não cabe ao Fisco buscar provas que a parte
deveria ter juntado a sua defesa. Lembro ainda que o art. 797 do Decreto no 3000, de 26 de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720536/2008-81

março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), então vigente, embora dispensasse a
juntada à declaração de ajuste de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obriga os
contribuintes a manter em boa guarda esses documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades fiscais, quando estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício
decadencial para a consecução dos lançamentos tributários.
No tocante às despesas informadas com Centro Integrado de Fisioterapia, na
decisão recorrida, consignou-se a necessidade de comprovação dos fins terapêuticos da
atividade. Constam às fls. 19/24 as notas fiscais emitidas pelo estabelecimento e, em seu recurso,
a contribuinte junta declaração de fl.63 e relatório médico de fl.68.
Em relação ao exercício de pilates, mostra-se necessário fazer prova que a
contribuinte foi acompanhada por um fisioterapeuta, uma vez que essa atividade pode ser
exercida por outros profissionais, como os educadores físicos, cujas despesas não são dedutíveis
na declaração de ajuste.
As notas fiscais emitidas pelo estabelecimento Centro Integrado de Fisioterapia
consignam a prestação de serviços fisioterápicos, sendo de se concluir que foram realizados por
fisioterapeutas, profissional que está incluído no rol das despesas dedutíveis.
Diante desses elementos, entendo que deve ser cancelada a glosa dessa despesa,
no montante de R$1.620,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.620,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital